Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-02.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo que a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo que a Fazenda Pública é isenta do seu recolhimento, por força do art. 39, caput, da Lei no 6.830/80 – Ainda que assim não fosse, necessidade de serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista as adversidade oriundas da pandemia de COVID-19 e a ausência de prejuízo para a parte contrária – Custas de citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054), sendo defesa a extinção do feito por esse motivo – Por fim, recolhimento intempestivo que afasta o cancelamento da distribuição, na esteira de entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos no 674, 675 e 676 – Determinação de prosseguimento da exação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501239-02.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelado CARLOS ROBERTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501239-02.2019.8.26.0615
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1501239-02.2019.8.26.0615 - Tanabi
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
APELADO: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
VOTO No 17843
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento
da distribuição ante o não recolhimento das custas de citação –
Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não
integram o conceito de “custas e despesas para ingresso do
feito”, nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se
refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio
ato da distribuição, sendo certo que a Fazenda Pública é isenta
do seu recolhimento, por força do art. 39, caput, da Lei no
6.830/80 – Ainda que assim não fosse, necessidade de serem
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
haja vista as adversidade oriundas da pandemia de COVID-19
e a ausência de prejuízo para a parte contrária – Custas de
citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento
pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054), sendo defesa a extinção
do feito por esse motivo – Por fim, recolhimento intempestivo
que afasta o cancelamento da distribuição, na esteira de
entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas
Repetitivos no 674, 675 e 676 – Determinação de
prosseguimento da exação – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290
do CPC, ante o não recolhimento das custas de citação no prazo conferido.
Em síntese, sustenta a apelante que não foi observado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501239-02.2019.8.26.0615
3
pelo juízo a quo, nos termos do art. 183 do CPC, o prazo em dobro reservado à Fazenda
Pública quando do deferimento do prazo de 15 dias para o pagamento das custas de
citação, bem como a suspensão de prazos processuais em razão da pandemia de
COVID-19. Nesse sentido, alega que fora requerida a concessão de prazo de 90 dias,
haja vista o grande número de execuções fiscais ajuizadas pelo Município e os
contratempos ocasionados pela pandemia, a exemplo do revezamento de funcionários e
horários reduzidos de atendimento neste Tribunal. Ainda, alega que deve prevalecer a
resolução do mérito da demanda, inclusive em atenção aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, eis que o Município conta
com apenas dois procuradores municipais para uma grande quantidade de serviço. Por
fim, deduz que a execução fiscal conta com regramento próprio, bem como que não
foram observados os prazos inerentes ao abandono da causa, previstos no art. 485, par.
1o, do CPC. Com tais argumentos, pede o prequestionamento da matéria, a anulação da
sentença e o prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 19/12/2019,
cuja citação foi condicionada à comprovação do recolhimento das custas, em 15 dias,
sob pena de extinção. Ante o teor da decisão, a exequente requereu a concessão do
prazo de 90 dias para cumpri-la, em razão do grande volume de exações ajuizadas no
exercício de 2019. Em 27/04/2020, foi deferido o prazo de 15 dias para tanto, o qual
transcorreu, in albis, em 04/06/2020 (fls. 17). Ato seguinte, em 04/06/2020 foi proferida
a sentença recorrida e, nada obstante, foi comprovado pela exequente o pagamento das
custas em 18/06/2020.
Com efeito, o art. 290 do CPC se refere às custas e
despesas de ingresso do feito, ou seja, à taxa judiciária da qual a Fazenda Pública é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501239-02.2019.8.26.0615
4
isenta por força do art. 39, caput, da Lei no 6.830/80, pelo que descaberia o seu
recolhimento. Nesse sentido, a redação do dispositivo, ao tratar do “cancelamento da
distribuição”, naturalmente remete a algum elemento intrínseco ao ato de distribuição,
sendo certo que as custas de citação não constituem requisito para o ajuizamento da
demanda. Nada obstante, a taxa judiciária á afastada em casos de isenção, justiça
gratuita ou regra específica para determinados feitos.
Ainda, no que tange às custas postais de citação, o tema
relativo ao recolhimento prévio pela Fazenda Pública foi afetado para julgamento
(Tema Repetitivo no 1.054), de modo que, na hipótese em que discutida a exigência,
deve o feito ser suspenso enquanto pendente o julgamento definitivo da questão. No
caso em apreço, como já recolhidas as custas pela exequente, não há se falar em
suspensão, mas é certo que o processo não pode ser extinto pelo não recolhimento de
tais despesas, haja vista o decidido pelo STJ.
Não bastasse o já deduzido, e apenas para fins de
argumentação, o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de
citação não teria lugar na hipótese. Isso porque o país passa por situação
excepcionalíssima em razão da pandemia de COVID-19, com efeitos deletérios sobre
prazos processuais e expediente de funcionários, fato que evidentemente confere maior
peso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais ao se cuidar de
regras processuais meramente formais e da Fazenda Pública. Compete aqui, ainda, uma
analogia com os efeitos da nulidade, notadamente o prejuízo à parte contrária, uma vez
que a aplicação do art. 290 do CPC implica efetiva anulação do ato de distribuição: não
havendo qualquer prejuízo ante o recolhimento tardio das custas, o cancelamento da
distribuição deve ser afastado.
Inclusive, é nesse sentido o seguinte precedente do STJ,
firmado no julgamento dos Temas Repetitivos no 674, 675 e 676:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501239-02.2019.8.26.0615
5
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO.
POSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-
se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos
embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no
prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o
recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado
nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma
sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da
lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à
espécie.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
afastado o cancelamento da distribuição e se prossiga regularmente com o feito.
MÔNICA SERRANO
Relatora